Tribunal: TJDFT
Processo: 0721945-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0721945-16.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANA PAULA DE CARVALHO FRANCA, ANGELA MARIA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. CURSO DE FORMAÇÃO DE 2001 E 2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA O CURSO. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O nomem iuris da ação é irrelevante para orientar o intérprete na definição de sua natureza jurídica. Independentemente do rótulo definido na petição inicial, a verdadeira natureza da demanda será revelada a partir da análise da substância do pedido e da causa de pedir. 2. Se as autoras buscam, em primeiro lugar, o reconhecimento da preterição e, em segundo lugar, a efetivação da promoção, consectária do reconhecimento a ser promovido, torna-se evidente o conteúdo condenatório da pretensão. 3. Denominar a demanda como ação declaratória não altera o seu verdadeiro conteúdo de ação condenatória. Como ensina Arnoldo Wald: “Sempre que houver direito subjetivo ao qual corresponda um dever jurídico de outrem, há possibilidade de lesão, e o prazo, de convalescença é prescricional. Tratando-se ao contrário de uma faculdade, o prazo estabelecido é fatal, ou seja, prazo de decadência” (Direito Civil – Introdução e Parte Geral, 10a ed., Saraiva, p. 228). 4. Pela aplicação do princípio da actio nata, inscrito no art. 189 do Código Civil, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição. 5. Se as autoras, em 2001 e 2005, foram impedidas de participar dos concursos para promoção e pedem equiparação com os militares que ocupam cargo de subtenente ou a promoção em dois degraus do cargo que atualmente ocupam, está prescrita a pretensão que haveria de ser deduzida no prazo de 5 anos, previsto art. 1o do Decreto 20.910/1932, contados a partir da divulgação do edital de convocação para o curso de formação. 6. Precedentes: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MILITAR. PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO E RESSARCIMENTO EQUIVALENTE À PARTENTE DE CAPITÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de reforma e o ajuizamento da demanda. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.954.268/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.). ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONVOCAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No momento em que realiza a convocação dos candidatos para se matricularem em Curso de Formação de Sargentos, a Administração Pública, deixando de convocar os demais cabos, nega-lhes o direito à promoção ao posto de terceiro sargento, uma vez que a aprovação no curso de formação é pressuposto inarredável à ascensão funcional à citada graduação. 2. Em se tratando de pretensão de promoção em ressarcimento de preterição ilegal, inicia-se a prescrição quinquenal, prevista no art. 1o, do Decreto no 20.910/32, a partir da publicação da lista de convocados ao curso de formação. 3. Ajuizada a ação após o transcurso de cinco anos do citado prazo, o exercício da pretensão de promoção em ressarcimento de preterição ilegal encontra óbice na incidência da prescrição. 4. Apelação não provida. (APC 20120111587043, rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a T., DJe 13/11/2015, grifei) 7. Prescrição reconhecida de ofício. Recurso prejudicado. 8. Recorrentes condenadas a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 700,00 (setecentos reais) para cada uma, em atenção ao § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1. As requerentes opõem embargos de declaração afirmando que há omissão quanto à alegada ausência de convalidação dos atos inconstitucionais praticados pela Administração Pública, que preteriu, em razão do gênero, bombeiras militares na promoção na carreira. Afirmam que os atos inconstitucionais não são suscetíveis de prescrição e toda conduta inconstitucional é nula e não se convalida. Pretendem o prequestionamento do inciso I do artigo 5° e do inciso XXX do artigo 7° da CF. 2. Não há omissão no acórdão que decidiu adequadamente a controvérsia veiculada na inicial. 3. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo, nem permitem que as partes impugnem o acerto da decisão sob pena de extrapolar o quadrante específico de cabimento do recurso. 4. Alegações difusas de inconstitucionalidade por violação ao princípio da isonomia desautorizam a declaração de inconstitucionalidade, ainda que de forma incidental, por exigir esta inconstitucionalidade prima facie evidente, o que não se observa na hipótese. 5. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE). 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. As recorrentes apontam violação ao art. 5o, inciso I e art. 7o, inciso XXX, ambos da Constituição Federal ao argumento que, na época do concurso, houve distribuição dos cargos entre homens e mulheres, sendo as mulheres lotadas em cargos específicos e distintos ao que prestaram no certame, fato que as prejudicou na ascensão da carreira. Afirmam que, independentemente da prescrição, o ato deve ser anulado. Sustentam a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Colegiado Recursal entendeu prescrito o direito da parte recorrente. E, para se aferir eventual ocorrência de afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático probatório, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula no 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.3.2016. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INVOCADAS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 279/STF) E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 1. As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de debate no acórdão recorrido. Óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. A temática referente à ocorrência, ou não, de prescrição tem natureza infraconstitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Verba honorária majorada em 1⁄4 (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo. Aplicação da norma dos §§ 2o, 3o e 4o do art. 98 do CPC." (ARE 917.658-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 2/12/2016) No mais, seria imprescindível, para a modificação do julgado, a análise da legislação infraconstitucional pertinente, não cabendo, a priori, a sua valoração pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa existisse, esta seria indireta à Lex Mater, o que encontra óbice no enunciado sumular no 280 do STF. Ante o exposto, inadmito o recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal